Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708674-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE LIMA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ROBERTO DE LIMA (autor) contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. O juízo excluiu, na sentença, a RECOVERÝ DO BRASIL CONSULTORIA S.A do polo passivo. Incluiu o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, CNPJ 29.292.312/0001-06 e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., CNPJ 06.912.785/0001-55. O recurso de apelação foi interposto em face da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, excluída do processo na sentença. Intime-se o apelante para se manifestar quanto à correção do polo passivo recursal. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator